Tribunal: TJDFT
Processo: 0707421-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0707421-62.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MMA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Autorização Para Viabilidade de Exploração da Atividade Econômica - Segurança Jurídica – Estabilidade das Relações – Risco de Dano Irreversível – Efeito Suspensivo - Deferimento Trata-se Agravo de Instrumento interposto contra Decisão Proferida em Mandado de Segurança impetrado por MMA COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI contra ato administrativo reputado ilegal atribuído ao CHEFE DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO NORTE/DF, por meio do qual foi indeferido o pedido liminar, por ausência de probabilidade de direito líquido e certo. O recorrente pede a autorização de viabilidade para o exercício de atividade econômica de fabricação de produtos de carne e de comércio atacadista de carnes e derivados no estabelecimento comercial localizado em Modelo do torto GM 03, Granja do Torto, s/n Lago Norte/DF. Aduz que, a despeito da ausência de norma urbanística reguladora de uso e ocupação do solo na região que se busca empreender, também não existe regra proibitiva do exercício da atividade no local. Acrescenta possuir todas as outras licenças necessárias para o funcionamento, como exemplo, licença do IBRAM, Vigilância Sanitária do DF, bem como outros órgãos, além de arcar com os Impostos devidos, inclusive IPTU. Acrescenta que a atividade já é explorada no estabelecimento há mais de uma década, gerando centenas de empregos direitos e indiretos. Por essa razão, o ato administrativo denegatório mostra-se extremamente prejudicial. Entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação de tutela recursal requerida. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Conforme ensina a ilustre Teresa Arruda Alvim Wambier (Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 1a Edição), “quanto maior o ‘periculum’ demonstrado, menos ‘fumus’ se exige para a concessão da tutela pretendida, pois a menos que se anteveja a completa inconsistência do direito alegado, o que importa para a sua concessão é a própria urgência, ou seja, a necessidade considerada em confronto com o perigo da demora na prestação jurisdicional”. Inegável a necessidade de melhor análise das regras aplicáveis ao caso concreto e das provas juntadas aos autos, a fim de declarar a existência, ou não, do direito de viabilidade de exploração de atividade econômica. Reconheço, também, a relevância do Princípio da Legalidade, enquanto norteador de todos os atos da Administração Pública, relacionado à própria existência e viabilidade de um Estado Democrático de Direito. Não se pode olvidar, de outro lado, o Princípio da Segurança Jurídica, igualmente caro ao Regime Jurídico-Administrativo. Em seu viés objetivo, tal princípio revela a necessidade de proteção das expectativas legítimas de cada um dos administrados, dentro de relações jurídicas harmoniosas e estáveis. A ponderação dos Princípios Vetores da Administração Pública, à luz das caraterísticas próprias do caso concreto, exige extenso debate e detida análise de provas. Com efeito, o Princípio da Segurança Jurídica não pode se sobrepor ao Princípio da Legalidade, para fundamentar atos administrativos contrários ao ordenamento. No entanto, em Juízo Liminar, o respeito à Segurança Jurídica e à estabilidade das relações não deve ser completamente ignorado. O recorrente trouxe aos autos documentos que, ao menos em um Juízo de Cognição Sumária, apontam para o funcionamento da empresa e exploração contínua da atividade econômica, no mesmo endereço, há, pelo menos, 19 anos, conforme se depreende de alvará de funcionamento emitido pelo Administrador Regional de Brasília em 2003 – ID 33392909. A empresa aparenta estar bem estabelecida no mercado, gerando centenas de empregos diretos e indiretos. A suspensão das atividades, sem melhor análise das regras e das condições do caso concreto, implicaria em prejuízo irreversível não apenas para os proprietários da empresa, mas principalmente para as incontáveis famílias dependentes dos empregos gerados pela empresa, em momento de notória inflação e desemprego. Considerando os severos e irreversíveis impactos da paralisação imediata das atividades, DEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para conceder a autorização precária da viabilidade de exploração da atividade econômica, no empreendimento comercial localizado em Modelo do Torto GM 03, Granja do Torno, S/N, Lago Sul, Brasília – DF, para exercício da atividade comercial de Fabricação de Produtos de Carne, CNAE 1013-9/01 e Comércio Atacadista de Carnes Bovinas, Suínas e Derivados, CNAE 4631-6/01. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Ao Agravado, para apresentar Contrarrazões. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator